Tribunal: TJES
Processo: 5003032-42.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003032-42.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA DA CONCEICAO JOANA MERLO
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

ABERTURA DE CONTA-CORRENTE
E CADASTRO DE CHAVE PIX
NÃO SOLICITAD
OS
.
RETENÇÃO DE CRÉDITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA
. DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003032-42.2022.8.08.0006

RE
CORRENTE
:
SILVIA DA CONCEICAO JOANA MERLO

REC
ORRIDA
: PEFISA S.A.
(
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

ABERTURA DE CONTA-CORRENTE
E CADASTRO DE CHAVE PIX
NÃO SOLICITAD
OS
.
RETENÇÃO DE CRÉDITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA
. DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5356693).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5356690), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5356330), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Isto posto, RECONHEÇO A COMPLEXIDADE PROBATÓRIA DO CASO e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95’’.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e
material, sob o argumento
de
que,
sem autorização da Recorrente, teria sido criada uma conta bancária junto à Recorrida, sendo atrelada àquela uma chave PIX com o seu nº de CPF.
Informa, ainda, que só descobriu o ocorrido ao verificar o comprovante de transferência
de devedora,
no qual
não constava
m
os dados relativos à sua conta na Caixa Econômica Federal, cadastrados em chave PIX com o seu CPF, mas sim, PERNAMBUCANAS FINANC S.A CFI.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu
haver necessidade de realização de perícia técnica para averiguar se a assinatura presente no ‘‘Cadastro de Conta Digital Pernambucanas’’ (Id. 5356325,
pág. 03
) pertence ou não à Recorrente.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
ser desnecessário a realização de perícia,
uma vez que
não houve contestação da assinatura juntada no Id. 5356325
,

mas sim
confirmação da sua autoria.

Pois bem.

Em que pese o respeito pela sentença guerreada, entendo desnecessária a produção de prova pericial, afastando a incompetência dos Juizados Especiais,
porquanto
a
Recorrente não contesta a veracidade da assinatura
presente no Id. 5356325,
pág. 03
.
Essa informação pode ser extraída ao analisar a manifestação apresentada em réplica à contestação (Id. 5356327), na qual a autora admite ter assinado o documento de Id. 5356325 em razão da abertura de um crediário junto à Recorrida. Por esse motivo,
voto pela
reforma da r. sente
n
ça
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Dito isso, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplic
o
a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC
e passo ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Vejamos.

Ao examinar o documento de Id. 5356325 - pág. 03, juntado pela Recorrida, entendo que aquele se mostra insuficiente em comprovar se a Recorrente recebeu, efetivamente, a devida informação sobre o que estava contratando. No suposto ‘‘CADASTRO CONTA DIGITAL PERNAMBUCANAS’’, não há indicação clara de que é autorizado a abertura de conta-corrente, seja pela ausência de dados básicos como número de conta e agência ou pela impossibilidade de se encontrar cláusulas ou condições expressas acerca da utilização do serviço contratado.

Quanto ao cadastro da chave PIX e a sua vinculação à conta-corrente criada, como bem apontou a autora, a ferramenta de transferência de pagamentos só foi lançada oficialmente em novembro/2020, ao passo que o instrumento juntado pela Recorrida foi assinado em julho/2019. Ora, como a Recorrente teria autorizado algo que sequer havia sido disponibilizado para o público? De qualquer modo, não identifiquei nenhuma cláusula no Id. 5356325 - pág. 03 concedendo a autorização contestada pela Recorrida.

Nesse contexto, considerando que, ao assinar o documento supracitado, a autora não tinha ciência de ter aderido a um contrato que previa a abertura de conta-corrente,
reputo que a conta foi indevidamente aberta pela Recorrida, sendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) transferida para tal sem autorização da Recorrente
(Id. 5356314)
.

Ressalto, ainda, que a Recorrida não comprova ter disponibilizado à Recorrente os dados referentes à conta na instituição PEFISA S.A. (PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO), o acesso da autora àquela ou a transferência do valor lá depositado.

De outra quadra,
em relação ao
s

dano
s morais
, entendo por configurado
s
, tendo em vista a abertura de conta sem que a Recorrente tivesse ciência da prestação do serviço, a criação de chave PIX vinculada à conta-corrente sem a sua autorização e a retenção de crédito proveniente de transferência, situações que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e, reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular a
Recorrida
na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
fix
o
em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL

PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença impugnada e reconhecer a competência dos Juizados Especiais; e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura, JULGAR PROCEDENTE, em parte, os pedidos, para:

a)
CO
MPELIR
a Recorrida PEFISA S.A. (PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO) a cancelar em definitivo a conta bancária aberta em nome da Recorrente SILVIA DA CONCEICAO JOANA MERLO, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária, fixada no montante de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), que desde já fica prevista para o caso de descumprimento;

b)
CONDENAR
a Recorrida PEFISA S.A. (PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO), a restituir à Recorrente SILVIA DA CONCEICAO JOANA MERLO, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de dano material, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data que se efetivou a transferência por PIX, qual seja, 07/04/2022, conforme comprovante de Id. 5356314, e acrescido de juros de mora a partir da citação;

c)
CONDENAR

a Recorrida PEFISA S.A. (PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO) a indenizar a Recorrente SILVIA DA CONCEICAO JOANA MERLO, na quantia de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)